Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-13.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCILIO VIANA DOS SANTOS - CPF: 363.428.328-97 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos Declaratórios:

1001417-13.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

04.07.2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Embargante(s):

MARCILIO VIANA DOS SANTOS

Embargado (s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MERCADOPAGO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO VIRTUAL COM SELFIE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO. DESNECESSIDADE. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais

em que o Recorrido
MARCILIO VIANA DOS SANTOS
postula a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 192,86 (cento e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que alegam desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual declarou inexistente o valor objeto da lide e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da reclamante.

3.
Se a Requerida comprova o cadastro do Reclamante por meio de documento pessoal e registro fotográfico ‘Selfie”, bem como telas sistemas que confirma os empréstimos, ao meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

4.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6.
Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão, contudo sem apontar precisamente os vícios, mas trazendo argumentos com o objetivo de reformar o julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023